Tribunal: CARF
Processo: 13009.000650/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13009.000650/2010-05
ACÓRDÃO
2001-007.391 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LICINIO NUNES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU ARROLAMENTO
PRÉVIO DE DINHEIRO OU BENS PARA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ADMINISTRATIVO. SÚMULA VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser
processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no §
1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela
Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no sentido de que era
inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para
admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa. O
entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante
n° 21, de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública
(art. 103-A da CF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180)
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.391 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13009.000650/2010-05
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo Milton da
Silva Risso e Wilderson Botto, que lhe deram provimento. Julgamento realizado após a vigência da
Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 0732.879- 5 a Turma da DRJ/FNS
(fls. 71 e segs.).
Trata-se de Notificação de Lançamento (NL) de fls. 23 a 28, onde se exige do
sujeito passivo acima qualificado o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) –
Suplementar de R$ 7.613,25, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora,
referente ao ano-calendário 2007 (exercício 2008).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a NL decorre da
glosa de deduções indevidas de despesas médicas, no valor de R$ 28.063,72, uma
vez que “Regularmente intimado a esclarecer forma de pagamento e comprovar o
Efetivo pagamento aos profissionais: PATRÍCIA MOREIRA DA SILVA/SANY SANT
ANNA MIGUEL/RENATA ROSANE DE SOUZA/RENATA FERRAS FONSECA
GUIMARÃES/ANE MARY DE LACERDA/INGRID A. M. OLIVEIRA E LUCIANA NEVES
DE AMARGO, não atendeu a intimação. Com relação ao plano de saúde UNIMED,
considerado o valor referente ao titular do plano e declaração, não considerado a
beneficiária Teresa Maria L. Nunes que não consta como dependente na
declaração.”
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.391 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13009.000650/2010-05
3
Cientificado do lançamento em 24/08/2010, o contribuinte apresentou
impugnação, fls. 2 a 17, na qual alega, em síntese, que:
Relata que intimado a comprovar a forma de pagamento das despesas médicas,
justificou ao Fisco que a demora em demonstrar a origem dos recursos destinados
ao pagamento das despesas envolvidas deve-se ao atraso do agente financeiro
em disponibilizar os extratos bancários, entretanto, essa informação foi
desconsiderada pelo Auditor Fiscal, que efetuou a glosa e lavrou a NL em epígrafe.
Concorda com a glosa da despesa a título de plano de saúde pago para a Unimed,
referente á beneficiária Teresa Maria L. Nunes, e informa que está providenciando
o pagamento do imposto correspondente.
Tocante as demais despesas médicas, cujos profissionais arrola, alega que faz
prova da forma e do efetivo pagamento a documentação hábil e idônea anexa a
impugnação.
Esclarece que também seguem anexos orçamentos e declarações emitidas pelos
prestadores de serviço que dão fé aos recibos e notas fiscais correlacionados aos
pagamentos.
Ressalta que os recibos e notas fiscais apresentados preenchem os requisitos
legais e se referem ao tratamento do próprio contribuinte, transcrevendo
jurisprudência administrativa sobre o tema.
Esclarece que dispunha de reservas econômicas que lhe garantiram o pagamento
dos serviços prestados todos remunerados em espécie, como atestam as
declarações em anexo. Os recursos utilizados para o pagamento dos serviços
eram oriundos da caderneta de poupança n. 00220476, agência 0177, da Caixa
Econômica Federal, cujos saques foram efetuados em dezembro de 2006
(destinado à cobertura das despesas de 2006), dezembro de 2007 (destinado à
cobertura das despesas de 2007) e dezembro de 2008 (destinado a repor o
orçamento familiar dos valores utilizados ao custeio das despesas realizadas em
período anterior, ainda em 2007), e que o total dos saques importa em R$
40.240,00, aproximadamente (docs. n. 06).
Discorre sobre as relações entre o Fisco e os contribuintes, e, que, diante da
existência de escrita e dos recibos e notas fiscais regulares, há um limite nos
poderes de investigação do Fisco, que não pode ser valer de qualquer meio de
prova não admitida em lei para impugnar a veracidade dos fatos nelas
registrados.
Entende que não pode prosperar a autuação, fundada em alegações presumidas e
destituídas de qualquer embasamento legal e fático.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal.
Anexou, com a impugnação, os documentos de fls. 2958.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.391 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13009.000650/2010-05
4
Em 30/09/2010, o contribuinte manifestou-se nos autos, requerendo a juntada do
DARF referente ao pagamento do imposto código 2904, no valor de R$ 435,76,
acrescido de multa e juros (fls. 6162).
É o relatório.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conheço da impugnação.
1. Limites do Litígio Pelo teor da impugnação apresentada, verifica-se que o contribuinte
concorda com a glosa da despesa a título de plano de saúde (Unimed), referente a
beneficiária Teresa Maria L. Nunes, no valor de R$ 1.963,72.
O contribuinte ainda informa que apurou e pagou o imposto referente à parte não
impugnada, de R$ 435,76, acrescido de multa (R$ 163,41) e juros moratórios (R$ 108,15),
conforme cópia do DARF de fl. 62, recolhido em 29/09/2010.
Dessa forma, a matéria não expressamente contestada é considerada não impugnada, nos
termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo definitiva a
exigência no que se refere a esta parte do lançamento na esfera administrava
Observo, outrossim, que a parcela não impugnada do IRPF – Suplementar corresponde ao
valor de R$ 435,76, indicado pelo contribuinte, conforme demonstrativo abaixo:

Analisado o extrato do processo, fl. 68, constata-se do total recolhido pelo contribuinte,
foi apropriado ao principal (IRPF código 2904) o valor de R$ 353,97.
Pelo que se observa, o recolhimento foi imputado proporcionalmente ao principal (código
2904) e à multa de ofício de 75%, uma vez que, como o contribuinte efetuou o
recolhimento do imposto não impugnado após o prazo de 30 dias do recebimento da
notificação, não fez jus as reduções previstas no art. 44, inciso I e parágrafo 3o da Lei no
9.430, de 19962, e, ao efetuar o recolhimento, pagou a título de multa o valor de R$
163,41, enquanto que o devido é de R$ 326,82.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.391 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13009.000650/2010-05
5
Portanto, o IRPF não impugnado corresponde a R$ 435,76, e, desse valor, foi extinto pelo
pagamento a importância de R$ 353,97, restando um saldo a pagar de R$ 81,79, sobre o
qual incide a multa de ofício de 75% e os juros de mora devidos a época do pagamento.
Com tais esclarecimentos, prossegue-se ao julgamento do litígio posto apreciação.
2. Dedução de despesas médicas
Requer o contribuinte o restabelecimento das despesas médicas informadas na sua
declaração de ajuste anual, as quais foram glosadas por falta de comprovação do efetivo
pagamento.
Tratando-se de dedução de despesas médicas, deve ser observado o artigo 80 do Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), que ora se transcreve:
(...)
O dispositivo acima citado, além de definir quais as despesas médicas são passíveis de
dedução, estabelece, ainda, que apenas aquelas que forem pagas pelo contribuinte, que
não lhe tenham sido reembolsadas, relativas ao seu próprio tratamento ou de seus
dependentes é que poderão ser objeto da dedução.
A comprovação do pagamento deve ser feita por documento em que esteja especificada a
prestação do serviço, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ de quem
os recebeu.
Ainda, há de se lembrar que, em sede tributária, o contribuinte encontra-se obrigado a
manter a disposição do Fisco, pelo prazo decadencial, todos os documentos que embasam
sua declaração.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 RIR/ 99 também dispõe que:
(...)
Como se vê, a lei pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. O artigo 73 do RIR/99, acima transcrito, estabeleceu expressamente que o
contribuinte pode ser instado a comprovar ou justificar as deduções pleiteadas,
deslocando para ele o ônus probatório. Tal dispositivo está em sintonia com o princípio de
que o ônus da prova cabe a quem o alega.
Em princípio, portanto, são admissíveis como dedutíveis, as despesas médicas que se
apresentarem com a devida comprovação, com documentos hábeis e idôneos.
Admite-se como prova idônea de pagamento, por exemplo, recibo fornecido por
profissional competente, legalmente habilitado, ou sua declaração de que o serviço foi
prestado e o pagamento recebido.
Entretanto, em algumas hipóteses, é admitida a exigência da comprovação do efetivo
pagamento ou da efetiva prestação do serviço. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes
julgados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) do Ministério da Fazenda:
(...)
Destarte, cabe à autoridade fiscal, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias para
preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, como se
infere da interpretação do §1o do artigo 73 do RIR/99.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.391 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13009.000650/2010-05
6
Feitas tais considerações, passo a análise do caso em concreto.
No procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado, num primeiro momento a apresentar
os comprovantes originais e cópias das despesas médicas, com identificação do paciente,
e, ainda, comprovantes originais e cópias e despesas médicas com plano de saúde com
valores descriminados por beneficiário (Termo de Intimação de fl. 22), tendo atendido a
intimação, conforme Termo de Atendimento de fl. 21.
Analisados os documentos apresentados, o contribuinte foi novamente intimado, desta
vez, para esclarecer a forma de pagamento e comprovar o efetivo pagamento através de
documentos, tais como cópia bancária, cheque nominal, depósito bancário, extratos
bancários (com saques compatíveis em datas e valores), cartão de crédito ou outro meio
equivalente (Termo de intimação de fl. 20).
Como o contribuinte não apresentou as provas requeridas, foi lavrada a presente
Notificação de Lançamento.
Em sede de impugnação, o contribuinte contesta a glosa das despesas médicas por falta
de comprovação do efetivo pagamento, alegando que os recibos e notas fiscais
apresentados atendem às exigências prescritas na legislação, apresentando, também,
declarações dos profissionais que lhe prestaram serviços, atestando a prestação de
serviço, as datas e a forma em que ocorreram os pagamentos, todos eles,
invariavelmente, em espécie (dinheiro).
Nesse sentido, apresentou os seguintes elementos de provas, em acréscimo a prova já
apresentada (recibos de pagamentos e notas fiscais):
1) declaração da Dra. Patrícia Moreira da Silva, fisioterapeuta, atestando a prestação de
tratamento fisioterápico de disfunção tempero mandibular durante o ano-calendário
2007, e o pagamento do valor total de R$ 2.300,00, em dinheiro, através de pagamentos
mensais verificados nos meses de fevereiro a setembro e dezembro de 2007 (fl. 30).
2) declaração da Dra. Sany Sant’Anna Miguel, fisioterapeuta, atestando a prestação de
tratamento de fisioterapia durante o ano de 2007, e o pagamento do valor total de R$
2.300,00, em dinheiro, através de pagamentos mensais em janeiro, março, abril, junho,
julho, setembro a dezembro de 2007 (fl. 34).
3) declaração da Dra. Renata Rosane de Souza, fisioterapeuta, atestando a prestação de
serviço referente a tratamento de fisioterapia durante no de 2007, e o pagamento do
valor total de R$ 2.400,00, em dinheiro, através de pagamento mensais em fevereiro a
junho, agosto a dezembro de 2007 (fl. 37).
4) declaração da Dra. Renata F. F. Guimarães, atestando recebeu a importância de R$
9.000,00, referente a pagamentos efetuados em dinheiro, nas seguintes dadas:
05/02/2007,
20/03/2007,
30/04/2007,
30/05/2007,
15/07/2007,
25/08/2007,
10/10/2007, 16/11/2007 e 20/12/2007, referente a sessões de psicoterapia, conforme
consta nos recibos de pagamento.
5) cópias de fichas dentária de Lucínio Nunes, datadas de 19/03/2007 e 15/02/2007) com
descrição dos tratamentos a serem realizados e dos valores a serem pagos (fls. 45), a fim
de corroborar com os recibos de pagamento emitidos pela cirurgiã dentista Ane Mary de
Lacerda, e, ainda, declaração da profissional atestando ter recebido os pagamentos em
dinheiro e indicando as datas de pagamento.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.391 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13009.000650/2010-05
7
6) cópia de fichas dentária de Lucínio Nunes, datadas de 09/10/2007 com descrição dos
tratamentos a serem realizados e dos valores a serem pagos, a fim de corroborar com os
recibos de pagamento emitidos pela cirurgiã dentista Ingrid Ap. Marques de Oliveira, e,
ainda, declaração da profissional atestando ter recebido os pagamentos em dinheiro e
indicando as datas de pagamento (fl. 45).
7) Nota fiscal de Serviços emitida pela Clínica Odontológida Sorridente Recreio Ltda.,
discriminando os serviços prestados e o valor total pago em espécie, de R$ 4.000,00. A
nota fiscal está assinada pela Dra. Luciana N. Camargo.
8 ) cópias de extratos de conta poupança, com a finalidade de comprovar saques nos
valores de R$ 8.000,00 em 17/12/2007, R$ 5.400,00 em 18/012/2007 e R$ 3.000,00 em
15/12/2008 e R$ 9.480,00 em 17/12/2008 (fls. 56 a 58).
Verificados os documentos que suportaram as alegações do interessado frente às
exigências da autoridade lançadora, concluo que a prova apresentada não é suficiente
para a comprovação da dedução da despesa médica em discussão.
Primeiramente, entendo pertinente a exigência da apresentação de documentos que
comprovem o efetivo pagamento de despesas médicas, nos termos da legislação de
regência, considerando que se tratam de pagamentos de valor expressivo, quando
considerado o montante dos rendimentos recebidos pelo contribuinte no ano-calendário
em exame. Ressalto, ainda, que se verifica o repetitivo argumento de que todas as
despesas médicas de diferentes profissionais, foram pagas em espécie.
E, como no presente feito, além dos recibos e declarações apresentados, o interessado
não comprovou mediante documentação hábil o efetivo pagamento e a prestação da
despesa médica pleiteada, a citada glosa deve ser mantida.
Quanto aos extratos bancários que indicam saques realizados no mês de dezembro de
2007, também não suprem a prova requerida pela autoridade lançadora, uma vez que os
recibos apresentados se referem a pagamentos efetuados ao longo do ano de todo o ano
de 2007.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 10/02/2013, Recurso Voluntário, fls. 84 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que é ilegítima a exigência de depósito recursal para admissibilidade de recurso administrativo;
traz prova documental hábil e idônea da prova da efetiva prestação de serviços por pessoas físicas
e jurídicas e os respectivos pagamentos, foram acostados todos os orçamentos e as declarações
emitidas pelos prestadores de serviços; os recibos e notas fiscais atendem os requisitos da
legislação; provou possuir disponibilidade financeira em espécie; os recibos e notas fiscais são
documentos hábeis e idôneos, que são suficientes para comprovar as contratações e a efetividade
dos serviços prestados, dispunha de reservas econômicas que garantiam o pagamento dos
serviços prestados, os recursos utilizados para o pagamento dos serviços eram oriundos da
caderneta de poupança n. 00220476, agência 0177, da Caixa Econômica Federal, cujos saques
foram efetuados em dezembro de 2006 (destinado à cobertura das despesas de 2006), dezembro
de 2007 (destinado à cobertura das despesas de 2007) e dezembro de 2008 (destinado a repor o
orçamento familiar dos valores utilizados ao custeio das despesas realizadas em período anterior,
ainda em 2007), e que o total dos saques importa em R$ 40.240,00, aproximadamente; As
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.391 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13009.000650/2010-05
8
despesas não podem ser consideradas vultosas, pois os preços praticados pelos profissionais estão
na média do mercado, deve ser observado o princípio da boa fé.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Cabe destacar que o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve
ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da
Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas
decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa.
O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21,
de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Do Mérito.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.391 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13009.000650/2010-05
9
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos,
pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do imóvel
em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma infinidade
de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador entendeu por
conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em
cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo
ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.391 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13009.000650/2010-05
10
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. Uma
vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções
das despesas médicas.
Entendo que não é necessária uma exata correlação entre valores e datas dos
saques e os valores e datas das despesas médicas, mas é preciso que exista uma razoabilidade
entre elas, fato que não ocorreu no presente caso, pois o recorrente tenta justificar através de
saques realizados em dezembro de 2007 pagamentos efetuados ao longo de todo o ano. Dessa
forma não ficou comprovado o efetivo pagamento.
As declarações apresentadas não são suficientes para comprovar o efetivo
pagamento, pois tem o mesmo valor probatório dos recibos/notas fiscais.
Os documentos constantes nos autos do processo não são suficientes para
comprovar o efetivo pagamento ou a efetiva prestação do serviço.
Não há reparos a fazer no acórdão de piso.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 110
DF CARF MF
Original